Tribunal: STF
Processo: ADI 1531
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-24
Data de publicação: 1999-06-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
Ação Direta de Inconstitucionalidade do § 2  do
art. 25 da Lei federal n  8.935, de 18.11.1994, que dizem:
"Art. 25 - O Exercício da atividade notarial
e de registro é incompatível com o da advocacia,
o da intermediação de seus serviços ou o de
qualquer cargo, emprego ou função públicos,
ainda que em comissão.
§ 2  - A diplomação, na hipótese de mandato
eletivo, e a posse nos demais casos, implicará
no afastamento da atividade."
Alegação de ofensa ao art. 38, inciso III, da
Constituição Federal, que dá tratamento diverso à questão,
quando se trate de mandato de Vereador.
Medida cautelar deferida, em parte, para se
atribuir ao § 2  do art. 25 da Lei n  8.935, de 18.11.1994,
interpretação que exclui, de sua área de incidência, a
hipótese prevista no inciso III do art. 38 da C.F., mesmo
após a nova redação dada ao "caput" pela E.C. n  19/98.
Decisão por maioria.